Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713523-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EVANDRO SERGIO MARTINS LEITE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Defiro id 42839979, anote-se conforme requerido. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília, 30 de janeiro de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR